Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-11.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONSTATADAS. MÉRITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. RECUSA DO SUPOSTO GENITOR EM REALIZAR O EXAME DE DNA. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PATERNIDADE RECONHECIDA. ALIMENTOS. DEVIDOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRÁTICA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação investigatória, reconheceu a paternidade e condenou o requerido (ora apelante) a prestar alimentos ao autor (ora apelado) em valor correspondente a três salários mínimos.
2. O apelante, nas razões recursais, alega insuficiência de provas sobre a paternidade e inadequação do valor dos alimentos fixados. Os argumentos se dirigem especificamente contra a fundamentação exposta na sentença, visando reformá-la. Preliminar de inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
3. O documento apresentado pelo recorrente em grau recursal não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 435 e 1.014 do CPC. Por não se tratar de elemento novo, relativo a fato superveniente, e diante da inexistência de motivo capaz de justificar sua juntada extemporânea, o documento não deve ser conhecido por esta instância revisora.
4. Conforme o art. 2o-A, § 1o, da Lei 8.560/1992 e o enunciado da súmula n. 301/STJ, a recusa do suposto pai em se submeter ao exame de compatibilidade do código genético (DNA) gera presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. O apelante, residente no exterior, não atendeu à intimação para fornecer material genético para realização do exame quando estava em território brasileiro, situação que atraiu a presunção prevista na lei e no verbete sumular mencionados.
5. Os elementos presentes nos autos, como fotografias e reproduções de mensagens de voz e de texto, aliados à presunção de paternidade gerada pela resistência do recorrente em se submeter ao teste de DNA, trazem fortes evidências sobre o vínculo paterno-filial. Inexiste no conjunto probatório elemento capaz de infirmar tal presunção ou impor dúvidas sobre as provas mencionadas.
6. Com base nos arts. 1.694 e 1.695 do CC, considera-se descabida a pretensão de reduzir a pensão alimentícia fixada na sentença, tendo em vista as necessidades presumidas do alimentando, menor impúbere, e a inexistência de elementos hábeis a indicar impossibilidade de prestar os alimentos. Por não se constatar excesso ou desproporcionalidade, o valor arbitrado para a obrigação alimentar deve ser mantido.
7. Ainda que a realização do exame de pareamento do código genético tenha sido inviável em razão da falta de disposição do recorrente em fornecer o material necessário, a simples negativa em se submeter ao teste não é fato suficiente para caracterizá-lo como litigante de má-fé, pois tal recusa gera a consequência especificamente prevista no art. 2o-A, § 1o, da Lei 8.560/1992 e no enunciado da súmula n. 301/STJ. Por não se identificar a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC, as sanções por litigância de má-fé não devem ser aplicadas.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.